Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO. IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ART. 833, INCISO IV, CPC. ART. 833, § 2o, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula absoluta de impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.

2. De acordo com o disposto no § 2o do art. 833 do CPC a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

3. No caso em questão, não se trata de débito de natureza alimentar e nem existem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, assim, não há o que se falar em cabimento de penhora de valores recebidos à título de remuneração mensal.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.